Tribunal: STF
Processo: HC 120232
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Recomendação ao juízo de origem. 



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental. 



    2. Inocorrência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão processual do paciente. Paciente pronunciado por homicídio qualificado praticado mediante emprego de arma de fogo.



    3. As peculiaridades do caso concreto evidenciam que parte da demora para o julgamento do paciente se deve a recursos interpostos pela própria defesa. De modo que não é possível acolher a tese de desídia por parte do Poder Judiciário ou de injustificado prolongamento da causa.



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar, com recomendação ao Juízo da origem para que proceda à realização do Júri em prazo razoável.